Tribunal: STF
Processo: RE 1575648
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Honorina Maria Rodrigues Soares de Carvalho interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR MILITAR. AÇÃO RESCISÓRIA. RATEIO ENTRE A VIÚVA E A EX-ESPOSA BENEFICIÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 



    1. Pretende a parte autora, viúva de militar, rescindir acórdão que rateou a parcela da pensão deixada pelo de cujus, em partes iguais entre ela e a ex-esposa do falecido, beneficiária de pensão alimentícia. 



    2. A ex-esposa que percebe pensão alimentícia tem direito ao rateio do pensionamento destinado à viúva, ou seja, à míngua de outros dependentes, 50% do total para cada uma, mesmo antes das alterações perpetradas pela Medida Provisória 2.215-10/2001, a teor da interpretação teleológica da Lei 3.765/60, principalmente do art. 7º, parte final. Isto porque “o ordenamento legal vigente à época do óbito do instituidor do benefício assegurava a pensão apenas à ex-esposa desquitada, desde que lhe tivesse sido assinalada pensão ou amparo pelo ex-marido, nos termos do art. 7º, § 1º, parte final, da Lei 3.765/60. Visando a legislação vigente à época do óbito assegurar proteção à ex-esposa, desquitada, desde que quando da separação, houvesse sido arbitrada pensão alimentícia em seu favor e não fosse considerada culpada pela separação, é de ser reconhecido o direito da ex-esposa divorciada, que receba pensão alimentícia, à pensão por morte do ex-militar, tal como ocorre com a ex-esposa desquitada, uma vez que o instituto do divórcio passou a integrar o ordenamento jurídico apenas em 26/12/1977. O rateio da quota-parte destinada à ex-esposa, viúva, companheira ou concubina deve ocorrer de forma igualitária, em razão da inexistência de ordem de preferência entre elas” (REsp 628.140/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 17/09/2007, p. 341). 



    3. O acórdão que a autora pretende rescindir está conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a questão é de interpretação de lei, a qual expressamente determina a igualdade de posição entre a viúva e a ex-esposa beneficiária de pensão alimentícia. 



    4. Descabida a alegação da autora de violação a preceito constitucional, não restando configurada nenhuma das hipóteses do art. 485 e incisos do CPC. 



    5. Ação rescisória improcedente.”



    Opostos dois embargos de declaração, ambos foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso I, 5º, caput, 201, inciso V, 226, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Discorre que a discussão apresentada nos autos consiste em “saber se é constitucional a equiparação jurídica entre a ex-esposa, que não é família por ter sido o vínculo dissolvido pelo divórcio e excluída da cláusula da especial proteção do Estado, com a viúva, que é família em razão vínculo do casamento e credora da especial proteção do Estado, para o recebimento de partes iguais do valor da pensão (militar) por morte”.



    Argumenta que o acórdão recorrido “determinou a equiparação para rateio igual da pensão por morte pelo fato de a ex-esposa ter recebido pensão alimentícia (10%); e assentou que essa é a interpretação do § 1º, art. 7º, da Lei 3.765/60 (pensões militares)”.



    Defende que “[e]sse raciocínio é incompatível com a Constituição, porque viola a dignidade da pessoa humana; a igualdade material; a prioridade da pensão por morte ao cônjuge; a proteção especial à família; e revogou o divórcio”.



    Sustenta que o Tribunal de origem 



    “promove a desequiparação entre a viúva e a exesposa divorciada que torna o acórdão recorrido e a norma-precedente do STJ como constitucionais - concretiza o texto constitucional. 



    No caso, a recorrente tem o direito de receber 90% da pensão por morte, como na época em que o esposo foi vivo – proporciona-lhe a situação financeira como se vivo ele fosse. 



    E a recorrida, que não é família, com 10%, tal como esteve obrigado o falecido a pagar a título de pensão alimentícia. E a União a de efetuar o pagamento nessa ordem de prioridade.”



    Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso “para reformar o acórdão impugnado, no sentido de, em interpretação conforme ou de não recepção à Constituição, declarar a superioridade jurídica e primazia constitucional da viúva quando comparada à ex-esposa divorciada”.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação rescisória, no qual a parte autora, ora recorrente, viúva de militar, pretende rescindir acórdão que rateou a parcela da pensão deixada pelo de cujus, em partes iguais entre ela e a ex-esposa do falecido, beneficiária de pensão alimentícia.



    Esta Corte já firmou orientação no sentido de que a pensão por morte deve ser regida pela legislação vigente à época do óbito. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX- COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA À VIÚVA. REVERSÃO PARA AS FILHAS. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 8.059/1990. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Corte tem jurisprudência no sentido de que a lei vigente à época do óbito do instituidor do benefício deve reger o direito à pensão por morte. No caso dos autos, o óbito do ex-combatente se deu em momento anterior à edição da Lei 8.059/1990. Desse modo, as disposições da referida lei, para fins de caracterização de dependentes, não têm incidência na hipótese. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.110.053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 9.12.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2017. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. REVERSÃO DE COTA-PARTE ENTRE IRMÃOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 180/1978. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplicase ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época da morte do instituidor. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de reversão da cota-parte de pensão entre irmãos, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 1048548 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.5.2019)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada por esta Corte ao entender pela aplicação da lei vigente à época do óbito do instituidor da pensão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pretende a parte autora, viúva de militar, rescindir acórdão que rateou a parcela da pensão deixada pelo de cujus, em partes iguais entre ela e a ex-esposa do falecido, beneficiária de pensão alimentícia. 



    Afirma a autora, que o decisum violou a literalidade dos artigos 1º, I, 5º, caput, 201, V, 226, caput e § 6º, da Constituição Federal de 1988. 



    Sustenta que a segunda ré, ex-mulher do militar falecido, recebia pensão alimentícia no percentual de 10%, sendo que, após a morte, a pensão foi rateada em partes iguais entre a autora viúva e a ex-exposa, de forma que acabou por dispensar tratamento igual a mulheres que se achavam em situações absolutamente desiguais, acabando por violar o princípio da igualdade material. 



    Sem razão a autora. 



    Registro, de início, que a concessão da pensão militar é regulada pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor, conforme jurisprudência firmada por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AC 0002295-46.2004.4.01.3802/MG, Rel. Des. Fed. FRANCISCO DE ASSIS BETTI, T2/TRF1, e-DJF1 p.432 de 14/02/2012; AC 0024403- 86.2005.4.01.3300/BA, Rel. Juíza Federal ROSIMAYRE GONCALVES DE CARVALHO (CONV. ), 2ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1de 13/10/2011. 



    O Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei 6.880/80, determina, nos seus artigos 71 e 72, que a pensão militar será deferida com observância das condições estabelecidas em legislação específica. 



    A Lei 3.765/60, que dispõe sobre as pensões militares, vigente à data do óbito do militar, assim dispunha: 



    (...)



    O militar falecido deixou como beneficiárias da pensão militar a viúva e ex-esposa que antes percebia pensão alimentícia. 



    A ex-esposa que recebia, enquanto vivo o de cujus, pensão alimentícia tem direito ao rateio do pensionamento destinado à viúva, ou seja, no caso, à míngua de outros dependentes, 50% do total do benefício para cada uma, mesmo antes das alterações perpetradas pela Medida Provisória 2.215-10/2001, a teor da interpretação teleológica da Lei 3.765/60, principalmente do art. 7º, parte final. 



    Isto porque “o ordenamento legal vigente à época do óbito do instituidor do benefício assegurava a pensão apenas à ex-esposa desquitada, desde que lhe tivesse sido assinalada pensão ou amparo pelo ex-marido, nos termos do art. 7º, § 1º, parte final, da Lei 3.765/60. Visando a legislação vigente à época do óbito assegurar proteção à ex-esposa, desquitada, desde que quando da separação, houvesse sido arbitrada pensão alimentícia em seu favor e não fosse considerada culpada pela separação, é de ser reconhecido o direito da ex-esposa divorciada, que receba pensão alimentícia, à pensão por morte do ex-militar, tal como ocorre com a ex-esposa desquitada, uma vez que o instituto do divórcio passou a integrar o ordenamento jurídico apenas em 26/12/1977. O rateio da quota-parte destinada à ex-esposa, viúva, companheira ou concubina deve ocorrer de forma igualitária, em razão da inexistência de ordem de preferência entre elas” (REsp 628.140/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 17/09/2007, p. 341).



    Ademais, ressalte-se que “o percebimento de pensão alimentícia pela ex-esposa em percentual distinto daquele estabelecido para a pensão por morte não tem o condão de impedir o pagamento desse benefício nos percentuais estabelecidos em lei” (AgRg no REsp 1165512/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 13/02/2012). Colham-se mais alguns precedentes:



    (...)



    Como visto, o acórdão que a autora pretende rescindir encontra-se conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a questão é de interpretação de lei, a qual expressamente determina a igualdade de posição entre a viúva e a ex-esposa beneficiária de pensão alimentícia.”



    Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 3.765/60) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHAS DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 794493 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EXCOMBATENTE. REGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1187312 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.9.2019)



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.303.392/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/03/2021; ARE nº 1.206.693/RJ, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 03/06/2019; RE nº 794.493/PB-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 09/10/2017; e ARE nº 1.055.242/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/06/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente